Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. COLISÃO LATERAL. ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80861010). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Alegou que trafegava regularmente em rotatória quando teve sua trajetória interceptada por veículo conduzido por um dos réus, o qual teria ingressado indevidamente na via preferencial, ocasionando colisão lateral e danos significativos ao automóvel. Afirmou que a colisão se deu em razão do requerido conduzir seu veículo na contramão de direção.
4. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, argumentou que a física forense não permite a conclusão de que o recorrente se encontrava na contramão de direção, conforme narrado pelas testemunhas, as quais claramente se confundiram com o ângulo de visão noturno, com as sombras ou com a perspectiva. Sustentou que a colisão traseira atrai a incidência da regra da preferência, a qual foi desrespeitada pelos requerentes. Asseverou que o valor da condenação em indenização por danos materiais é superior ao preço de mercado de um carro idêntico e em bom estado, devendo o valor ser readequado. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, de modo a definir a responsabilidade civil pelo acidente, e o valor da reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de nulidade de sentença: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.). Por ocasião da sentença foram enfrentados expressamente os pontos controvertidos e analisada a prova testemunhal produzida. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui vício apto a ensejar a decretação de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado analisar os demais elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. A prova testemunhal mostrou-se clara e convergente no sentido de que o veículo conduzido pelo recorrente ingressou na rotatória sem observar a preferência de quem já nela trafegava. As testemunhas arroladas pelos autores, ambas compromissadas, afirmaram que presenciaram o momento da colisão e que o veículo da parte autora já circulava pela rotatória quando o automóvel do réu adentrou a via, pela contramão de direção, momento em que foi atingido pelo veículo conduzido pelo requerente, o qual não conseguiu parar a tempo e evitar a colisão. Relatou, ainda, uma das testemunhas, que vinha há algum tempo acompanhando o veículo conduzido pelo requerido, podendo observar que este realizava, em momento anterior, manobras perigosas e ultrapassagens em alta velocidade. Relataram, ambos, que não havia qualquer obstáculo à visibilidade do condutor réu. Os depoimentos das testemunhas mostraram-se coerentes e compatíveis com os danos retratados nas fotografias e orçamentos juntados aos autos, que evidenciam impacto lateral compatível com a invasão de trajetória. Destaque-se que a colisão não foi centralizada na traseira do veículo da ré, mas em sua lateral traseira, com queda do para-choque. Desse modo, afastada a tese recursal de que os danos somente poderiam ter ocorrido se o veículo da ré estiver em marcha ré.
10. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Não foi produzida prova capaz de infirmar os relatos testemunhais no sentido de que o veículo não vinha na contramão de direção ou que a visibilidade noturna seria deficiente, a ensejar qualquer confusão no ângulo de visão das testemunhas. Configurada a culpa exclusiva da ré.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, a autora apresentou dois orçamentos referentes ao conserto do veículo, os quais guardam coerência entre si quanto aos danos serem localizados na parte lateral esquerda do veículo. A recorrente não impugnou especificamente os valores descritos nos orçamentos confeccionados pela autora, limitando-se a afirmar que destoam do valor de mercado. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, mostrou-se adequada e proporcional à extensão dos danos suportados pela autora, de forma que não há reparo a se fazer.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.